Tribunal: TJDFT
Processo: 0060851-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0060851-89.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS RAMOS NEVES DESPACHO Diante da manifestação de ID 25540439, retornem os autos à COREC para que os mantenham sobrestados, nos termos da decisão de ID 11485401. Determino que as publicações referentes ao recorrido sejam feitas em nome da advogada Maria Diacuy Teixeira, OAB/DF 21.704, consoante requerido no ID 25540459. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024